Tribunal: TJBA
Processo: 8021093-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021093-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FERNANDA ROSA DOS SANTOS

AGRAVADO: OSWALDETH DE ARAUJO BATISTA

Advogado(s)
:
MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA, THEONIO GOMES DE FREITAS, PRISCILA MATOS RIBEIRO QUINTILIANO, ANA FLAVIA RIBEIRO DE CASTRO OLIVEIRA, RAFAEL ANDRADE CARDOSO, RENATO MOREIRA KALIL, GABRIEL BICALHO MUNIZ, MILENA DO NASCIMENTO CRUZ, DIELE DOS REIS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. EXECUÇÃO AUTÔNOMA EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA VIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência no Agravo de Instrumento, por meio da qual se buscava a imediata habilitação de crédito no inventário do espólio de Luiz Carlos Batista. O agravante alega que o valor expressivo da dívida (superior a R$ 16 milhões) e o risco de dispersão patrimonial após a partilha justificam a concessão da medida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade jurídica de o credor pleitear a habilitação de crédito em inventário enquanto promove execução judicial autônoma com base no mesmo título, à luz dos princípios da unicidade da jurisdição e da vedação à duplicidade de meios processuais.

III. Razões de decidir

3. O crédito do agravante já é objeto de execução judicial, com oferta de garantia, afastando a urgência necessária à tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a escolha de uma via processual para cobrança do crédito – seja pela execução autônoma, seja pela habilitação no inventário – impede a adoção simultânea da outra, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da unicidade da jurisdição.

5. A cumulação de execução judicial e habilitação no inventário configura indevida duplicidade de procedimentos para a cobrança de um mesmo crédito.

6. Eventuais riscos patrimoniais ou indícios de subavaliação de bens devem ser enfrentados no bojo da execução em curso, não justificando, por si, a concessão da tutela de urgência pleiteada.

7. Ausência de perigo de dano irreparável, pois o crédito encontra-se garantido nos autos da execução em curso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de execução judicial em curso com base no mesmo crédito inviabiliza o pedido de habilitação em inventário.

2. A escolha de uma via processual para cobrança do crédito impede a utilização da outra para o mesmo fim, sob pena de violação ao princípio da unicidade da jurisdição."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021093-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como agravada
OSWALDETH DE ARAUJO BATISTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 25 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator